Tribunal: TJPA
Processo: 0004535-72.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004535-72.2010.8.14.0028

APELANTE: PLANGECON MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Plangecon Manutenção e Serviços Ltda contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do exercício de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que o descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado implica nulidade dos atos processuais.

4.

A ausência de intimação do advogado expressamente indicado compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é nula a intimação realizada em nome de advogado diverso daquele indicado para recebimento exclusivo das comunicações processuais.

6.

A nulidade deve ser reconhecida quando arguida na primeira oportunidade, não havendo preclusão no caso concreto.

7.

A intimação pessoal da parte não supre a necessidade de intimação do advogado regularmente constituído nos autos.

8.

Reconhecida a nulidade, todos os atos subsequentes devem ser invalidados, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado específico gera nulidade dos atos processuais subsequentes. 2. A ausência de intimação do patrono indicado configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 3. A intimação pessoal da parte não supre a necessidade de intimação do advogado regularmente constituído. 4. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação dos atos subsequentes e o retorno dos autos ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º; 280; 281; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.869.213/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.776.542/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 21/09/2021; STJ, REsp 1.503.084/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/02/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.804.270/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30/03/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 16 de abril
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Plangecon Manutenção e Serviços Ltda
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando a recorrente a pagar a verba indenizatória a título de dano moral coletivo, que, à luz dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, arbitro no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser destinada ao Fundo de Reparação do Meio Ambiente, na forma do artigo 13, da Lei nº 7.347/1985, ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA o Auto de Infração nº 470661-D, em 25/02/2010, às 14h24, na Rodovia BR-230, Km 12, em Marabá/PA, em desfavor da apelante em razão da conduta de fazer funcionar atividade utilizadora de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença do órgão ambiental competente, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por infringência ao art. 60 da Lei nº 9.605/1998.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformada com a sentença, a empresa Plangecon Manutenção e Serviços Ltda interpôs recurso de apelação, no qual, preliminarmente, alegou nulidade processual por ausência de intimação de seu advogado regularmente constituído, apesar de pedido expresso de intimação exclusiva, sustentando que, após o reinício da marcha processual, foram praticados atos decisórios sem ciência do patrono, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e indevida decretação de revelia.

Ainda em sede preliminar, arguiu a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, ao fundamento de que a condenação por dano material, a ser apurada em liquidação, extrapolaria os limites do pedido e do valor atribuído à causa.

Sustentou, igualmente, negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de ausência de delimitação do dano ambiental e de critérios objetivos para fixação do
quantum
indenizatório, mesmo após oposição de embargos de declaração.

No mérito, defendeu a inexistência de dano material ambiental, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em auto de infração, sem prova técnica de efetiva degradação, sustentando que a ausência de licença ambiental não implica, por si só, dano indenizável.

Aduziu, ainda, a inexistência de dano moral coletivo, por ausência de demonstração de lesão a interesses difusos ou impacto ambiental relevante, requerendo, ao final, a anulação dos atos processuais ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

Posteriormente, o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade da citação pessoal da requerida, a inexistência de nulidades processuais, a adequação da condenação aos pedidos iniciais e a configuração dos danos ambiental material e moral coletivo.

Por fim, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e desprovimento do apelo, assentando a regularidade do procedimento, a responsabilidade civil ambiental objetiva e a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos.

É o relatório.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A empresa apelante, em preliminar, arguiu
a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista a inobservância ao pedido expresso para que todas as intimações futuras da recorrente fossem realizadas em nome do advogado Rômulo Oliveira da Silva – OAB/PA – 10.801.

Ressalto, incialmente, que o art. 272, § 5º, do CPC, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Destarte, da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que havendo requerimento expresso para que a intimação seja efetuada em nome de advogado constituído nos autos, a ausência enseja a nulidade dos atos subsequentes praticados nos autos.

Sobre o assunto, o professor José Miguel Garcia Medina leciona o seguinte:

“Havendo requerimento expresso de que as intimações sejam endereçadas e publicadas em nome de advogado indicado e constituído nos autos, caracteriza-se cerceamento de defesa a publicação de intimação em nome de outro advogado, mesmo que também esteja devidamente constituído.”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pag. 445)

Por conseguinte, o respeito ao pedido de exclusividade de intimação de um advogado é requisito essencial para a segurança jurídica e para a validade dos atos processuais, de forma que a observância rigorosa das regras de intimação é imperativa para a garantia do devido processo legal e da ampla defesa.

É importante salientar, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da nulidade da intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃOATENDIDA. NULIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial entendendo suficientes os fundamentos do Juízo prelibatório, que, por sua vez, não admitiu o Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ e inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão integrativa posta nos Aclaratórios vincula-se ao mérito da decisão, e, por esse motivo, foi desacolhida, uma vez que não constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
3. É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.869.213/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃOEXCLUSIVA. ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE. DECISÃOMANTIDA.
1. "Havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento"

(AgInt no AREsp 1696430/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe

29/04/2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.776.542/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 21/9/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 245 DO CPC/1973. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO.
1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que é nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado específico.
2. Tal nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade que houver para se manifestar nos autos, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Conforme dispõe o art. 245 do CPC/1973, não tendo a recorrente suscitado a indigitada nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, tem-se operada a preclusão. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.503.084/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS E CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE DO STJ.
1. "É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ."(AgInt no AREsp 1869213/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).
2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com precedente do STJ. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão da Presidência, negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1804270 ES 2020/0327986-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)”

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que efetivamente a empresa apelante, através da petição de ID

32825584
, datada do dia 18/01/2022, requereu expressamente que todos os atos de comunicação processual fossem realizados e publicados exclusivamente em nome do advogado Rômulo Oliveira da Silva – OAB/PA – 10.801.

Entretanto, o pleito da empresa apelante não foi atendido, motivo pelo qual, é de rigor a anulação dos atos processuais que se sucederam ao pedido formulado pela recorrente na petição de ID

32825584
, no caso, a determinação de intimação da recorrente para apresentar sua defesa no prazo legal e a própria sentença recorrida.

Portanto, diante da inequívoca ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no presente feito, resta evidenciada a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
decorrente da falta de intimação do advogado supramencionado, apesar de haver requerimento expresso nesse sentido.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS (DILIGÊNCIA) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – INOBSERVÂNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC – NULIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constando dos autos pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome de advogado específico, a realização do ato de comunicação processual apenas via sistema ("parceiro eletrônico"), sem a observância da indicação do patrono, enseja nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. A condição de "parceiro eletrônico" do Tribunal não afasta a obrigatoriedade de se respeitar o pedido de intimação exclusiva em nome do causídico constituído. A extinção do processo baseada em inércia da parte, decorrente de intimação nula, configura erro de procedimento e cerceamento de defesa. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento do feito.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10105951220248110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ACOLHIMENTO – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO –INTIMAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A preliminar de nulidade de intimação merece guarida, visto que a recorrente requereu a intimação exclusiva dos atos processuais em nome de advogado específico; II. O artigo 272, § 5º do Código de Processo Civil dispõe que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade; III .Compulsando os autos verifico que, de fato, na exordial, à fl. 03, houve o requerimento de exclusividade de intimação para o procurador Dr. Paulo Sérgio Guimarães de Oliveira (OAB/AM nº 8.196), no entanto na certidão de publicação da intimação de fl .180, consta o nome de advogado diverso. Precedentes do E. STJ e dessa Corte de Justiça; IV. A anulação da sentença é a medida que se impõe; V. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 06104899520198040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 272, § 5º, DO CPC. ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO.

. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. A sentença declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão do descumprimento do pedido de intimação exclusiva em nome da advogada indicada pelo apelante; e (ii) definir se a nulidade reconhecida implica a anulação dos atos processuais posteriores à contestação, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelece que a inobservância do pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado gera nulidade processual.

4. A ausência de intimação válida do advogado expressamente indicado configura cerceamento de defesa, haja vista que compromete o direito de defesa da parte.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a não observância do pedido de intimação exclusiva acarreta a nulidade dos atos subsequentes, sendo necessária sua alegação na primeira oportunidade, o que foi observado pela parte recorrente.

6. O Domicílio Judicial Eletrônico não substitui a necessidade de intimação do advogado regularmente constituído nos autos, e que requereu a exclusividade das intimações, sob pena de comprometimento do contraditório e da ampla defesa.

7. Diante da nulidade processual constatada, impõe-se a anulação dos atos subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Provimento da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º; 278; 280; 281. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .195.079/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2024; STJ, AgInt no AREsp 1 .916.926/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 2023; TJPB, Apelação Cível 0853956-85 .2018.8.15.2001, Rel . Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 2025. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08005908520238150731, Relator.: Gabinete 26 - Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO EXPRESSO DA RÉ PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM FEITAS EM NOME DE ADVOGADO POR ELA INDICADO. NÃO CUMPRIMENTO. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL S/A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

O recurso Apelações interpostas por Movida Locação de Veículos Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S/A. O fato relevante Sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A decisão recorrida Sentença de primeira instância que julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nulidade da intimação por não observância do pedido de intimação exclusiva para advogado específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação foi realizada sem atender ao pedido expresso de publicação em nome do advogado Leonardo Martins Wykrota, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes. De acordo com o art. 272, § 5º do CPC, a ausência de intimação conforme solicitado resulta em nulidade.

IV. DISPOSITIVO

O recurso da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil S/A é conhecido e provido para anular a intimação e os atos subsequentes por cerceamento de defesa.
O recurso da Movida Locação de Veículos Ltda. resta prejudicado, em razão da nulidade reconhecida. Atos normativos citados: Art . 272, § 2º e § 5º e 280 do CPC/2015 Arts. 5º, LIV e LV, da CF/88 STJ. AgInt no AREsp n. 1 .869.213/RR STJ. AgInt no AREsp n. 1 .776.542/RJ STJ. AgInt no AREsp n. 1 .696.430/SP STJ. EAREsp n. 1 .306.464/SP STJ. AgInt no REsp n. 1 .820.508/RO (TJ-AL - Apelação Cível: 07004683420218020040 Atalaia, Relator.: Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PEDIDO DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ESPECÍFICO NOS ATOS DO PROCESSO. NULIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(TJ-BA - APL: 05020230220158050039, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)"

Nessa toada, reputam-se sem nenhum efeito todos os atos processuais subsequentes à nulidade constatada no presente feito, nos termos dos artigos 280 e 281 do CPC, que preceituam o seguinte:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”

Outrossim,

todos os atos processuais praticados a partir da
determinação de intimação da recorrente para apresentar sua defesa no prazo legal
deverão ser anulados, com a renovação da intimação da empresa apelante
em nome do advogado
expressamente indicado na petição referida anteriormente.

Além disso, é importante salientar que a realização de intimação pessoal da empresa apelante não supre a necessidade de intimação de advogado regularmente constituído, por se tratar de matéria de ordem pública e pelo fato de que as intimações devem ser direcionadas ao causídico que patrocina a causa e, diante de sua inércia, deverá o juízo intimar a parte pessoalmente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART . 485. PEDIDO EXPRESSO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS FOSSEM FEITAS EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS. DESATENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART . 272, § 5º DO CPC/2015. ERRO IN PROCEDENDO. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CORRETA DAS INTIMAÇÕES . ARTS. 273, 274 e 275, DO CPC/15. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA . NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO . I -
A irresignação recursal cinge-se sobre a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que houve abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC/15. II - Com efeito, em que pese haver substabelecimento com reservas de poderes nos autos, verifica-se que houve
erro in procedendo
, posto que o juízo a quo deixou de atender os pedidos feitos em petição avulsa, a qual seja, que todas as intimações e respectivas publicações fossem feitas em nome dos novos advogados que foram constituídos nos autos. Assim, vislumbra-se que houve flagrante violação do comando do § 5º do art . 272 do CPC/15, a qual tem a seguinte redação: "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." III - Além disso, é importante salientar que a realização de intimação pessoal não supre a necessidade de intimação de advogado regularmente constituído, por se tratar de matéria de ordem pública e pelo fato de que as intimações devem ser direcionadas ao causídico que patrocina a causa e, diante de sua inércia, deverá o juízo intimar a parte pessoalmente (artigos 273, 274 e 275, do CPC/15). IV - Portanto, percebe-se que houve patente erro in procedendo nos presentes autos, a qual gerou prejuízo a parte promovente/apelante, razão pela qual, a nulidade da sentença recorrida é medida que se impõe. Precedentes . V - Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJ-CE - AC: 01502152620128060001 CE 0150215-26 .2012.8.06.0001, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE REQUERIMENTO REALIZADO APENAS POR UM DOS DEMANDADOS . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ATO PROCESSUAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. FEITO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. -
A intimação do procurador acerca dos atos processuais quando a parte está regularmente representada é requisito cuja ausência induz nulidade. É nula a decisão que extingue o processo por abandono da causa, ainda que tenha havido notificação pessoal da parte ( § 1º do art . 485 do CPC/15), sem a prévia intimação por meio do patrono (art. 273 do CPC/15) para lhe dar andamento.
- "Art. 273 . Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes: I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo; II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem domiciliados fora do juízo. (...) Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio." (TJ-PB 00153400620138150011 PB, Relator.: DES . JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 06/02/2019)

EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SUPRE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO E REABERTURA DE PRAZOS.
RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR - RI: 000347216201581600490 PR 0003472-16.2015 .8.16.0049/0 (Acórdão), Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 09/03/2017, 3Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 13/03/2017)

Apelação. Execução de título extrajudicial. Extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil . Ausência de intimação do patrono do exequente da decisão para dar andamento ao feito. A intimação pessoal da parte não exclui a necessidade da intimação do advogado. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 00142394420098260438 SP 0014239-44.2009.8.26 .0438, Relator.: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 27/01/2015, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2015)”

Por conseguinte, acolho a preliminar suscitada pel
a

empresa recorrente, para anular a sentença
monocrática
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação do feito,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pel
a
apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,

para anular a sentença monocrática, com o retorno dos autos ao Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
16
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/04/2026